Tribunal: TJBA
Processo: 8058517-72.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8058517-72.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: REJANE MATOS DIAS

Advogado(s)
:

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOAO CARLOS SANTOS OLIVEIRA, JOSE MANUEL TRIGO DURAN

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA. DECISÃO PROFERIDA SEM APRECIAÇÃO DOS REQUERIMENTOS DAS PARTES. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de indenização por danos morais movida contra operadora de telefonia, sob o fundamento de perecimento do interesse de agir, diante do indeferimento do pedido de homologação do acordo por ilegibilidade do documento. A autora alega nulidade da decisão por ausência de intimação para manifestação sobre o referido acordo, requerendo a anulação da sentença e o regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, sem oportunizar à parte autora a manifestação sobre o acordo e sem apreciar requerimentos pendentes, viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa, configurando nulidade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Civil impõe ao juiz o dever de oportunizar às partes a manifestação prévia sobre elementos relevantes ao julgamento, vedando decisões surpresa, conforme os arts. 9º e 10.

4. A extinção do processo foi decretada sem apreciação dos pedidos de dilação de prazo e audiência formulados pelas partes, nem intimação válida da autora, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

5. A decisão judicial desconsiderou os princípios da cooperação processual e da primazia da resolução do mérito, previstos nos arts. 4º, 6º e 317 do CPC, devendo, portanto, ser anulada.

6. A jurisprudência é pacífica quanto à nulidade de sentenças proferidas sem a devida participação das partes interessadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. É nula a sentença que extingue o processo sem resolução do mérito com base em alegado perecimento do interesse de agir, quando ausente intimação pessoal válida da parte e sem apreciação de requerimentos pendentes.

2. O juiz deve assegurar às partes o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, vedando decisões surpresa que comprometam a regularidade do procedimento.

3. O princípio da primazia do julgamento de mérito impõe ao julgador a adoção de medidas para viabilizar o prosseguimento do feito sempre que possível.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 4º, 6º, 9º, 10, 317 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2049625/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 22.05.2023; TJ-SP, Apelação Cível 1065933-93.2020.8.26.0100, Rel. Des. Rodolfo Pellizari, j. 29.02.2024; TJ-MG, AC 10000211928692001, Rel. Des. Leite Praça, j. 27.01.2022.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

2